Tribunal: TJSP
Processo: 1020236-93.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e de trens – Alterações legislativas que resultaram na majoração de Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta - CRPB de 2 para 4,5% – Assinatura do contrato, no entanto, que se deu após referida alteração legislativa, com posterior

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e de trens – Alterações legislativas que resultaram na majoração de Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta - CRPB de 2 para 4,5% – Assinatura do contrato, no entanto, que se deu após referida alteração legislativa, com posterior prorrogação de sua vigência, em 2018, e ratificação expressa do preço fixado – Mudança legislativa que, já prevista no momento da contratação, também foi posteriormente assimilada ao contrato – Princípio da autonomia da vontade – Recurso da ré provido e recurso da autora prejudicado.